Tribunal: TJDFT
Processo: 0753256-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. TEMA 506/STF. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTANGIBILIDADE DA COISA JULGADA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR NÃO SE EQUIPARA A LEI PENAL MAIS BENÉFICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 506 /STF, relativa à posse de drogas para consumo próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese jurídica fixada pelo STF no Tema 506, em sede de repercussão geral, pode ser aplicada retroativamente em favor do condenado em execução penal; e (ii) analisar se o Juízo da Execução Penal possui competência para analisar e aplicar o precedente jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da intangibilidade da coisa julgada, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, impede a modificação de decisão transitada em julgado, salvo para aplicação de lei penal mais benéfica, conforme disposto no artigo 66, inciso I, da Lei de Execução Penal.
4. O precedente fixado no Tema 506/STF que estabeleceu presunção relativa de atipicidade para a posse de drogas para consumo pessoal, fixando os parâmetros para a aplicação da tese, configura entendimento jurisprudencial posterior e não se equipara a uma lei penal nova ou mais benéfica.
5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, relativo à retroatividade da lei penal benéfica, não se aplica a precedentes jurisprudenciais (ARE 1.317.169 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso). Assim, a retroatividade do entendimento firmado no Tema 506/STF não é obrigatória, especialmente na ausência de modulação de efeitos prevista no artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil, bem como pela necessidade de avaliar as provas dos autos para analisar se o condenado preenche os requisitos para a configuração da atipicidade da conduta.
6. O Juízo da Execução Penal não possui competência para aplicar retroativamente precedente jurisprudencial, ainda que firmado sob a sistemática de recursos repetitivos, nos termos do artigo 66, inciso I, da LEP, que se refere exclusivamente a leis em sentido formal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI e XL; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33; LEP, art. 66, I; CPC, art. 927, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506; ARE 1317169 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso. STF, HC 180966 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, REsp n. 2.059.551/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.